Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723484-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, SEM COBRANÇA, E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA ÚNICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL PELA PARTE LOCATÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE IMPLICOU EXPRESSIVA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE LOCATIVOS. EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL CRÉDITO EM FAVOR DA SUPOSTA PARTE DEVEDORA. DEPÓSITO DE PARTE DAS PARCELAS DEVIDAS EM JUÍZO. PAGAMENTO REALIZADO EM OUTROS FEITOS POR FORÇA DE PENHORA DOS REFERIDOS NUMERÁRIOS. INADIMPLÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. O inadimplemento do pagamento dos aluguéis, ordinariamente, constitui fator suficiente para configurar a inadimplência do réu e autoriza a procedência do pedido de despejo, nos moldes do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991. A situação delineada nos autos não permite a constatação do alegado inadimplemento da locatária, sobretudo diante do novel quantum arbitrado judicialmente a título de alugueres e das provas acostadas que indicam o depósito de parte das parcelas locatícias em Juízo, tendo havido, ainda, pagamento de outras somas devidas a tal título em ações judiciais diversas, por força de penhora dos referidos numerários. Reformada a sentença que decretou a rescisão do contrato de locação e impôs o consequente despejo, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais decorrentes dessa lide. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, mediante os embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso III, da Lei 8.245/1991, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “a recorrida distorceu os fatos em sua peça recursal, não demonstrando qualquer cumprimento das obrigações contratuais constituídas a partir de janeiro de 2020”, sendo “incontroverso que os pagamentos foram suspensos pela locatária, sendo que tal conclusão se faz a partir do fato de que a recorrida (Garantia Pneus) não juntou qualquer prova contrária a isso” (id 29066408, pág. 8). Assevera, assim, existir fundamento para o julgamento de procedência do pedido de despejo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 9o, inciso III, da Lei 8.245/1991, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela improcedência do pedido de despejo. A apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012